Tribunal: TJSP
Processo: 1013235-29.2017.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Operador de máquinas – Lesões no membro superior direito (LER/DORT) – Extinção do processo sem exame do mérito – Art. 485, V, do novo CPC – Pedido diverso do formulado em ação anteriormente ajuizada – Coisa julgada não configurada – Descabimento da extinção do processo – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000101861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013235-29.2017.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante
VENANCIO DORNELAS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1013235-29.2017.8.26.0161 - Diadema - Voto no 35.242
2
VOTO No: 35.242
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1013235-29.2017.8.26.0161
COMARCA: DIADEMA
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. MARISA DA COSTA ALVES FERREIRA
APELANTE: VENANCIO DORNELAS
APELADO: INSS
ACIDENTÁRIA Operador de máquinas Lesões no
membro superior direito (LER/DORT)
Extinção do
processo sem exame do mérito Art. 485, V, do novo
CPC
Pedido diverso do formulado em ação
anteriormente
ajuizada

Coisa
julgada
não
configurada Descabimento da extinção do processo
Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
72/73 que, em ação acidentária proposta por Venancio Dornelas contra o INSS,
reconheceu coisa julgada em relação a outra ação, julgando extinto o processo
com fundamento no art. 485, inciso V, do novo CPC.
Inconformado, apela o autor, pretendendo o afastamento
da decisão extintiva. Inicialmente, alega nulidade da sentença por violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa. Sustenta fazer jus ao auxílio-
acidente mais vantajoso, aduzindo ser portador de moléstia ocupacional que
reduz sua capacidade laborativa. Salienta que constou da inicial a “renúncia ao
benefício que ora percebe por conta do acidente típico ocorrido em 09/01/1992”
(fls. 79). Invoca o art. 19 da Lei no 8.213/91, bem como os arts. 621 e 623,
parágrafo único, da Instrução Normativa no 45/2010 do INSS, além da Súmula
no 146 do STJ. Tece considerações a respeito da matéria.
Processado o recurso, a parte contrária não ofereceu
contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1013235-29.2017.8.26.0161 - Diadema - Voto no 35.242
3
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Trata-se de ação acidentária em que pretende o autor a
concessão de novo auxílio-acidente (com a incorporação do salário-de-
benefício do anterior, na forma da Súmula no 146 do STJ), sob o fundamento
de que teve reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de quadro de
lesões no membro superior direito (LER/DORT), males advindos das condições
de trabalho a que estava submetido na função de operador de máquinas.
Respeitado o convencimento da ilustre magistrada, não
merece prevalecer a r. sentença extintiva.
Em que pese o decreto de improcedência da ação
anteriormente ajuizada, em razão de o obreiro encontrar-se em gozo de auxílio-
acidente desde 09/01/1992 (cópia do acórdão às fls. 49/53), infere-se da inicial
que o autor pretende a aplicação da Súmula no 146 do STJ, segundo a qual “O
segurado, vítima de novo infortúnio, faz jus a um único benefício somado ao
salário de contribuição vigente no dia do acidente”.
Houve, sob esse prisma, modificação da causa de pedir e
do pedido, não tendo ocorrido mera repetição de ação. Assim, tem-se que não
restou configurada a coisa julgada.
Dentro desse quadro, sem qualquer apreciação de mérito,
é de ser provido o recurso para o afastamento da extinção do processo,
retornando os autos ao juízo de origem para o prosseguimento do feito.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital